Tribunal: TJBA
Processo: 0317089-31.2012.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0317089-31.2012.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ELISABETH JUREMA PAUS DANTAS e outros (4)

Advogado(s)
:
ANDRESSA APARECIDA JULIATTI ZAMPROGNO, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

IMPETRADO: Presidente do Tribunal de Contas dos Municipios do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Direito processual civil. Embargos de declaração em mandado de segurança. Cumprimento de sentença. Impugnação aos cálculos. Alegação de nulidade por ausência de intimação do perito para esclarecimentos. Art. 477, §2º do CPC. Providência facultativa a critério do juízo. Nulidade não configurada. Alegação de omissão quanto à base de cálculo utilizada pelo perito. Inocorrência. Matéria expressamente apreciada no acórdão embargado. Tentativa de rediscussão do mérito. Impossibilidade pela via dos embargos declaratórios. Prequestionamento. Suficiente abordagem das questões relevantes à solução da controvérsia. Embargos conhecidos e desprovidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
:. n. 0317089-31.2012.8.05.0000
EDCiv

em que figuram como embargante,
ESTADO DA BAHIA
;
e embargada,
ELISABETH JUREMA PAUS DANTAS e outros (4).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
não

acolher
os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA